Tribunal: TJSP
Processo: 1038741-64.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Reexame Necessário - MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrante que protocolou impugnação na esfera administrativa, todavia, decorridos mais de 60 (sessenta) dias do protocolo, não foi proferida qualquer decisão no referido processo administrativo – Descabimento – A Lei Municipal no 14.141/2006, que dispõe sobre o processo administrativo na Administração Pública Municipal, prevê, em seu artigo 33, o prazo

Ementa:
Reexame Necessário - MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrante que protocolou impugnação na esfera administrativa, todavia, decorridos mais de 60 (sessenta) dias do protocolo, não foi proferida qualquer decisão no referido processo administrativo – Descabimento – A Lei Municipal no 14.141/2006, que dispõe sobre o processo administrativo na Administração Pública Municipal, prevê, em seu artigo 33, o prazo de 15 (quinze) dias para análise dos processos administrativos – O impetrante não pode aguardar indefinidamente uma resposta ao seu requerimento administrativo, sob pena de violação ao direito constitucional de obtenção de resposta da Administração Pública, previsto no art. 5o, XXXIII, CF – Sentença de concessão da segurança mantida - Recurso oficial improvido.